Tribunal: STF
Processo: ARE 1573094
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    2. A parte agravante sustenta inaplicável o óbice da Súmula 282/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se é adequado extraordinário quando a matéria suscitada não foi objeto de prequestionamento.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento.



    5. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, de modo a atrair o óbice do enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.